Tribunal: TJSP
Processo: 0005986-57.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Pretensão ao reexame da matéria trazida a debate – Descabimento – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005986-57.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALVELEI VIEIRA DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005986-57.2015.8.26.0050/50000 - Voto no 8941
2
Embargos de Declaração no 0005986-57.2015.8.26.0050/50000
Embargante: Alvelei Vieira da Silva
Embargada: 4a Câmara Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 8941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão não
verificada
Pretensão ao reexame da matéria
trazida a debate
Descabimento
Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Alvelei Vieira da Silva ao v. Acórdão de fls. 196/201, que, por
unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta
contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal para
condená-lo ao cumprimento da pena de 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial
aberto, como incurso no art. 140, § 3o, do Código Penal, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
na prestação de serviços à comunidade, na forma a ser estabelecida
pelo Juízo das Execuções.
Sustenta o embargante a existência de
omissão no v. Julgado que, segundo alega, não teria se manifestado
acerca de tese defensiva pertinente a ausência de motivação idônea a
lastrear a escolha, no tocante à substituição da pena privativa de
liberdade por prestação de serviços á comunidade, em detrimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005986-57.2015.8.26.0050/50000 - Voto no 8941
3
pena de multa.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento, visto que refletem mero inconformismo do embargante
com o resultado do julgado, sendo manifesto seu caráter infringente.
Sabe-se que, “Os embargos de declaração,
ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis
quando
o
provimento
jurisdicional
padece
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos ditames do art. 619 do
Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
material” (EDcl no AgRg no RHC no 41.394/RN, Rel. Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de 12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em verdade, o embargante, a pretexto de ser
omisso o v. Acórdão, pretende, exclusivamente, o reexame da matéria
trazida a debate, extrapolando os limites do recurso.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP,
1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).
Sabe-se, ainda que, “A ausência de menção
expressa dos dispositivos de lei invocados no v. acórdão não
demonstra qualquer tipo de omissão, pois ocorreu o exame implícito
dos citados dispositivos” (RT 684/105). Também é certo ser
“Desnecessária a oposição de embargos declaratórios, apenas para
que o tribunal cite, um a um, quais os artigos de lei que embasam a
decisão” (REsp no 139.552 RS, 1o Turma do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005986-57.2015.8.26.0050/50000 - Voto no 8941
4
Justiça, v.u., Rel Mim. Demócrito Reinaldo, em 1o/6/99, DJU de
30/8/99, pág. 32).
Em que pese os argumentos levantados nos
presentes embargos, não se vislumbra qualquer omissão a ser
sanada, visto que todas as teses aventadas em razões de apelação
foram suficientemente analisadas por ocasião do julgamento do
recurso.
Da simples leitura do decisum é possível
identificar os motivos que levaram a Turma Julgadora a manter a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços
à comunidade, conforme determinado em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos declaratórios.
ROBERTO PORTO
Relator